Tribunal: CARF
Processo: 11128.722823/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722823/2014-83
ACÓRDÃO
3002-004.010 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 04/05/2009
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de renúncia à via administrativa, caracterizada pela
concomitância da discussão da mesma matéria nas esferas judicial e administrativa, nos termos da
Súmula n. 1 do CARF.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa - Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.010 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722823/2014-83
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal da empresa SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, por não prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre operações que execute, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal, com fulcro no art. 22, incisos III e IV, da Instrução Normativa n. 800/2007.
De acordo com a fiscalização, o agente de carga incorreu em 03 (três) infrações
consecutivas relativamente a intempestividade da desconsolidação (04/05/2009, 04/05/2009, e
06/05/2009) para os respectivos registros de conhecimento eletrônicos vinculados às cargas de
três navios (CMA CGM SAMBHAR, CAP PRIOR, e MONTE AZUL) em suas respectivas datas de
atracação (04/05/2009, 06/05/2009, e 07/05/2009) no Porto de Santos.
A autuada teve ciência do auto de infração por decurso de prazo em 17/04/2014 (fl.
103) e protocolou a impugnação em 28/04/2014 às fls. 104/118, alegando, em síntese, não
tipificação da penalidade, ofensa aos princípios da motivação e da razoabilidade, denúncia
espontânea, e requereu ao final o cancelamento da autuação.
Em sede de julgamento, os membros da 2a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de
votos, no acórdão 08-39.241, de fls. 187/196, em 14 de junho de 2017, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo-se integralmente a exigência fiscal.
No tocante à alegação de ofensa aos princípios constitucionais, o juízo “a quo”
adotou a premissa de presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos e asseverou
que seu questionamento somente poderia ser apreciado pelo Poder Judiciário, invocando a
aplicação do art. 26-A do Decreto n. 70.235/72.
Em relação à denúncia espontânea, o acórdão recorrido adotou o entendimento já
explicitado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos
do art. 38 do Código Tributário Nacional não se estendem às obrigações acessórias autônomas,
bem como firmou-se na Súmula n. 49 do CARF, a qual prevê que a denúncia espontânea não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração. Destacou, também, decisões
deste Conselho Administrativo no sentido de que o benefício do instituto da denúncia espontânea
somente ocorre quando não se tratar de obrigações acessórias sujeitas a prazo certo.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.010 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722823/2014-83
3
Ademais, o acórdão recorrido ressalta que o fato de ter ocorrido operação de carga
e descarga não significa que as informações foram prestadas, de modo que o desconsolidador é
responsável pela intempestividade das próprias informações de desconsolidação da carga.
Observa, ainda, que a autuação não foi motivada pela falta de informação, mas sim
pela sua prestação fora do prazo determinado pela Receita Federal do Brasil no art. 22, incisos III e
IV, da Instrução Normativa n. 800/2007. Esclarece que a infração ocorreu devido ao atraso das
informações (MHBL ou HBL) sobre a desconsolidação da carga, independente de dolo ou culpa do
próprio desconsolidador ou de terceiros.
Por fim, cita o Ato Declaratório Executivo Corep n. 3, de 28 de março de 2008, o
qual estabelece, em seu art. 52, de que o prazo de antecedência para informação dos CE
agregados é contado com base no registro da primeira atracação da escala no porto de destino
final do respectivo CE genérico, e cujo parágrafo 3o, inciso I, dispensa a aplicação da penalidade
somente se aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas noras de
antecedência da atracação no porto de destino e desde de que a desconsolidação seja concluída
até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico. Todavia, segundo o acórdão recorrido,
tais condições não se comprovaram nos autos.
Portanto, a turma julgadora “a quo” concluiu que a impugnante não teria trazido
aos autos nenhum elemento de prova apto a eximir a sua responsabilidade pelas infrações
cometidas e, assim, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário.
A recorrente foi cientificada do acórdão 12/07/2017, conforme fl. 204.

Irresignada, apresentou recurso voluntário em 27/07/2017 às fls. 207/229, no qual
sustenta, em síntese, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, requerendo a aplicação
analógica da Solução COSIT n. 8/08, bem como a ausência de individualização da conduta e bis in
idem, e direito à denúncia espontânea assegurado por decisão judicial (autos n. 0005238-
86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo).

No mérito, alega ausência de subsunção da conduta à sua descrição legal (“não
prestação de informação”), inexistência de tipificação da penalidade (“deixar de prestar
informação”), ofensa ao princípio da motivação, pois em momento algum a recorrente teria
deixado de prestar informação. Postula, ainda, a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
por considerar que a desconsolidação das cargas no SISCOMEX foi efetuada anos antes da
lavratura do auto de infração, e ausência de dano ao Erário como motivo para a aplicação daquele
instituto.

É o relatório.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.010 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722823/2014-83
4
VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa - Relator
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão n. 08-39.241 de fls. 187/196 da 2a Turma da
DRJ de Fortaleza (CE) por meio de sua caixa postal na data de 12/07/2017 (fl. 204) e protocolou
recurso voluntário em 27/07/2017 (fl. 207/229). O recurso, portanto, é tempestivo.
I.2. Da aplicação da Súmula 1 do CARF.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso IV, ‘e’,
do Decreto-Lei n. 37/66 e demais disposições regulamentares previstas na Instrução Normativa
RFB n. 800/2007.
Destaca-se que a recorrente protocolou sua impugnação em 28/04/2014 às fls.
104/118, a qual foi julgada pela c. 2a Turma Delegacia de Julgamento da RFB em Fortaleza (CE)
somente em 14/06/2017, por meio do acórdão 08-39.241, de fls. 187/196.
Nessa mesma linha, o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em
27/07/2017 às fls. 207/229 e somente encaminhado para novo sorteio no âmbito deste Conselho
em 05/02/2025 (fl. 278).
Observa-se que a interessada, em nome próprio, ajuizou a ação ordinária n.
50042.2023.4.03.6104 perante a 3a Vara da Justiça Federal de Santos/SP, discutindo a mesma
matéria objeto deste PAF, na qual requer, inclusive, o reconhecimento da prescrição intercorrente
e a consequente aplicação do Tema 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
A questão da concomitância entre o processo administrativo e a ação judicial
demanda análise cuidadosa da jurisprudência administrativa consolidada, uma vez que a
propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia às instâncias administrativas,
conforme entendimento pacífico do CARF.
Súmula CARF n. 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.010 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722823/2014-83
5
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005.

Por seu turno, o artigo 87 do Decreto n. 7.574, de 29 de setembro de
2011, ao regulamentar o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80, estabeleceu que:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas” (Lei n. 6.830, 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada”.

A propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública caracteriza, evidentemente,
renúncia às instâncias julgadoras administrativas, no que diz respeito ao objeto da lide processual,
especialmente em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário, e não de ação coletiva, pois se
naquela, a rigor, deve-se falar em representação processual, nesta se há de falar em verdadeira
substituição processual.
Desta forma, resta plenamente configurada a renúncia à via administrativa no
tocante às matérias que constituem objeto da ação judicial.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 38 da Lei n.
6.830/80 e na Súmula 1 do CARF, voto no sentido não conhecer do recurso voluntário, tendo em
vista a caracterização de renúncia à via administrativa decorrente da interposição de ação judicial
ordinária pela própria recorrente contra o auto de infração objeto do presente processo
administrativo fiscal.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 283
DF CARF MF
Original